Tribunal: STF
Processo: RHC 56277
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
1. Decisão do colegiado que não conhece de parte da impetração, considerando-a reiteração de anterior, e também não a conhecendo no restante, porquanto a considerou insuficientemente instruída.
2. Conclusão inatacável visto que, sobressaindo dos autos a realidade de envolvimento do acusado em inúmeros ilícitos criminais, pelos quais, inclusive, sofrera condenações, lícito é ao Tribunal exigir demonstre a postulação a inexistência de causa interruptiva da prescrição pleiteada - a reincidência - de cogitação inafastável, no caso.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.